Tribunal: TJES
Processo: 0014990-27.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-18

Ementa:
EMENTA
: APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
.
PEDIDO DE PORTABILIDADE. AUSÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NA
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
FALHA NO DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
ÔNUS DA PROVA DO BANCO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO.

1.
O
apelante não comprovou a regularidade da contratação, ao passo que restou comprovad
a a intenção da autora em realizar a
portabilidade dos empréstimos,
de modo que
deve-se valer a intenção externada
n
as conversas apresentadas aos autos.
Assim,
o contrato de empréstimo deve ser invalidado.

2.
Restou
provado que
proposta de portabilidade do empréstimo consignado,
tendo a
autora
entendido
que o valor receb
ido
seria a diferença entre as taxas de juros do
Banco BMG e da Caixa Econômica Federal
.
Portanto, inexiste

a
excludente
d
a responsabilidade objetiva do fornecedor
.

3.
Ao banco cabe o
ônus da prova da oferta de condição vantajosa à client
e,
para
comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora
(
art. 350 do C
PC).

Principalmente
ao verificar
que
ela
insistiu
diversas vezes
em questionar
a portabilidade do empréstimo consignado, sem que os corresponde
nte
s
negassem
tal possibilidade.

4.
Não houve

equívoco quanto
a possibilidade de
efetuar a portabilidade dos contratos firmados pela recorrida.
A
autora foi levada a err
o
,
vez que contratou um empréstimo consignado
, quando, pelas conversas realizadas com os funcionários do banco apelante, pensou que faria uma portabilidade da dívida, de modo que
a obrigação de efetuar a portabilidade
vincula o banco requerente.

5.
D
iante a invalidade contratual, as partes deverão restituir ao estado que estavam no momento anterior a celebração do negócio jurídico, à luz do art. 182 do Código Civil.
Como efeito disso
, os valores descontados da conta da apelada devem ser restituídos em dobro

e a apelada deverá
restituir
a quantia recebida,
com juros da mora e correção monetária. É admitida a
compensação dos valores.

6.
É cabível
repara
ção por danos morais nas relações consumeristas quando restar configurado um
dano causado a
o
consumidor.
Nos autos ainda há demonstração de um
a conduta negligente do banco em
firmar um contrato

sem prestar as informações devidas ao cliente.

7.
B
alizado na jurisprudência do colendo STJ e mesmo deste
E
g. TJES, e considerando as especificidades
do caso
, de modo que observado o método bifásico de arbitramento,
é
razoável
o valor de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais) fixado pelo juízo
a quo
.

8
.
Recurso conhecido e
des
provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
negar
provimento ao
s
recurso
s
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória-ES, 12 de dezembro de 2023

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014990-27.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THAIZ DIAS DE AZEVEDO BARCELLOS e outros

APELADO: BANCO BMG SA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
.
PEDIDO DE PORTABILIDADE. AUSÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NA
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
FALHA NO DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
ÔNUS DA PROVA DO BANCO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO.

1.
O
apelante não comprovou a regularidade da contratação, ao passo que restou comprovad
a a intenção da autora em realizar a
portabilidade dos empréstimos,
de modo que
deve-se valer a intenção externada
n
as conversas apresentadas aos autos.
Assim,
o contrato de empréstimo deve ser invalidado.

2.
Restou
provado que
proposta de portabilidade do empréstimo consignado,
tendo a
autora
entendido
que o valor receb
ido
seria a diferença entre as taxas de juros do
Banco BMG e da Caixa Econômica Federal
.
Portanto, inexiste

a
excludente
d
a responsabilidade objetiva do fornecedor
.

3.
Ao banco cabe o
ônus da prova da oferta de condição vantajosa à client
e,
para
comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora
(
art. 350 do C
PC).

Principalmente
ao verificar
que
ela
insistiu
diversas vezes
em questionar
a portabilidade do empréstimo consignado, sem que os corresponde
nte
s
negassem
tal possibilidade.

4.
Não houve

equívoco quanto
a possibilidade de
efetuar a portabilidade dos contratos firmados pela recorrida.
A
autora foi levada a err
o
,
vez que contratou um empréstimo consignado
, quando, pelas conversas realizadas com os funcionários do banco apelante, pensou que faria uma portabilidade da dívida, de modo que
a obrigação de efetuar a portabilidade
vincula o banco requerente.

5.
D
iante a invalidade contratual, as partes deverão restituir ao estado que estavam no momento anterior a celebração do negócio jurídico, à luz do art. 182 do Código Civil.
Como efeito disso
, os valores descontados da conta da apelada devem ser restituídos em dobro

e a apelada deverá
restituir
a quantia recebida,
com juros da mora e correção monetária. É admitida a
compensação dos valores.

6.
É cabível
repara
ção por danos morais nas relações consumeristas quando restar configurado um
dano causado a
o
consumidor.
Nos autos ainda há demonstração de um
a conduta negligente do banco em
firmar um contrato

sem prestar as informações devidas ao cliente.

7.
B
alizado na jurisprudência do colendo STJ e mesmo deste
E
g. TJES, e considerando as especificidades
do caso
, de modo que observado o método bifásico de arbitramento,
é
razoável
o valor de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais) fixado pelo juízo
a quo
.

8
.
Recurso conhecido e
des
provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
negar
provimento ao
s
recurso
s
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória-ES, de de 2023

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÕES CÍVEIS
Nº
00
14990
-
2
7.20
20
.8.08.0024

AP
ELANTE/
APELADO
:
BANCO BMG S. A.

APELANTE/
APELADO:
T
HAIZ DIAS DE AZEVEDO BARCELLOS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
A
pelaç
ões

C
íve
is
interpostas por

BANCO BMG S. A.

e
T
HAIZ DIAS DE AZEVEDO BARCELLOS,
em face da r. sentença (fls. 115/124), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da
Ação
de
obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais
,

que

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, ratificar a liminar, determinar o cumprimento da oferta realizada mediante portabilidade de quatro contratos, condenar a restituição em dobro e o pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) com correção monetária pelo INPC a título de danos morais.

DA APELAÇÃO DO BANCO BMG S. A.

Em suas razões (fls. 129/150), o banco BMG aduz ser desarrazoada a nulidade contratual motivada pela ausência de prova de irregularidade da contratação, pois juntou aos autos conjunto probatório que confirma a contratação do empréstimo consignado por meio do
internet banking,

validado
por autenticação eletrônica, contendo a foto da apelada e a cópia do seu documento de identidade.

Do e
x
ame dos autos
,
constata-se
que
n
a petição inicial foi

carreada

captura
da tela d
o
aplicativo

W
hats
A
pp
(fls. 11/14), mensagens de SMS acerca de uma proposta de liquidação antecipada (fls. 15/16),

tela de aplicativo com a demonstração dos empréstimos adquiridos pela apelada/ autora (fls. 17/19), tela de aplicativo que demonstra a aquisição do crédito de R$ 25.300,00 (vinte cinco mil e trezentos reais) (fl. 20),
solicitação
d
e
averiguação do contrato n° 309667932 (fl. 20v.), comprovantes de rendimento demonstrando o desconto de valores
referentes a
o empréstimo
realizado pel
o banco apelante (fl. 22).

Já em sede de
contestação, foram apresentados
a proposta de contratação de empréstimo com desconto em folha de pagamento (fls. 79 v./81), certificado de conclusão da formalização eletrônica (fl. 82), comprovante do envio do crédito
de R$ 25.300,00 (vinte cinco mil e trezentos reais) (fl.
84
).

Assim, é possível constatar que entre as partes houve a pactuação de um contrato bancário, restando controverso se decorrente de um contrato de portabilidade dos empréstimos consignados ativos na Caixa Econômica Federal para o Banco BMG ou se decorrente de novo contrato de empréstimo.

Pelo teor das conversas realizadas por WhatsApp com interlocutora identificada como Larissa, apresentando-se como correspondente do Banco BMG, verifica-se que desde o início das tratativas a consumidora não possuía interesse na contratação de novo empréstimo, mas sim de realizar a portabilidade dos empréstimos que havia contratado anteriormente junto à Caixa Econômica Federal.

Nesse viés, a prova acostada nos autos denota que, a consumidora, ao ver a possibilidade de ter dado anuência a um contrato de empréstimo, sem que tivesse formalizado vontade nesse sentido, questionou diversas vezes sobre o objeto do contrato (fl. 12), além de demostrar dúvidas quanto a formalização da portabilidade dos empréstimos contraídos com a Caixa Econômica Federal, bem como sobre a quitação deles (fl. 14).

E, após o dinheiro entrar na conta da apelada, nota-se a dificuldade dela em manter o contato com a corresponde para tirar dúvidas e da preocupação de ter realizado novo empréstimo,
já que
na mesma conversa d
o
aplicativo

Whats
A
pp
em que foram realizadas algumas tratativas,
não houve
nenhuma resposta concreta d
os
correspond
ent
e
s
sobre tal questão
.

Para impugnar as alegações da consumidora apelada, o banco apelante limitou-se a demonstrar a existência de
um
a proposta de contratação de empréstimo com desconto em folha de pagamento (fls. 79v. /81),
que fora formalizado por meio eletrônico
(fl. 82),
sem impugnar as conversas entre a apelada e os representantes do banco, que levavam ao entendimento de que se tratava de um contrato de portabilidade.

Salienta-se

qu
e
os
documentos
trazidos pelo apelante
trata
m
de prova
produzida
unilateral
men
te, inclusive porque depreende-se dos autos que
além de
a autora
não
ter
acesso ao contrato, pensava se tratar de um contrato para portabilidade d
os
empréstimos realizados anteriormente,
o que
evidencia
patente vício de consentimento
.

Sobre
tal ponto
, prevê o Código Civil que:

Art. 112.
Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.

Art. 113.
Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

§ 1º A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que:

I - for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio;

Portanto,
o

apelante não comprovou a regularidade da contratação, ao passo que restou comprovad
a a intenção da autora em realizar a
portabilidade dos empréstimos,
de modo que
deve valer a intenção externada
n
as conversas apresentadas aos autos.
Assim,
deve ser mantida a declaração de invalidade do
contrato de empréstimo.

No tocante
a existência de
excludente
d
a responsabilidade objetiva do fornecedor, ante a comprovação da disponibilização do crédito contratado
,
tal alegação
não merece prosperar.

Isso porque
,
restou comprovada

a
existência de
proposta de portabilidade do empréstimo consignado,
sendo que
a
autora
entend
eu

que o valor receb
ido
seria a diferença entre as taxas de juros do
Banco BMG e da Caixa Econômica Federal
.
Portanto, inexiste

a
excludente
d
a responsabilidade objetiva do fornecedor
.

Quanto ao ônus da prova da oferta de condição vantajosa à client
e,
causa estranheza o banco apelante informar que não houve a proposta vantajosa, vez que
a todo o momento a cliente questiona acerca da portabilidade do empréstimo consignado, sem que os corresponde
nte
s do banco tenham
negado
tal possibilidade.

Neste aspecto, cabia ao banco apela
nte
comprovar
se no primeiro contato por telefone foi feita ou não
a oferta vantajosa para a cliente, ora apelada, a fim de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, em consonância com o art. 350 do Código de Processo Civil, o que não foi feito.

Ocorre que

sequer tr
ouxe
aos autos o conteúdo das ligações feitas para a apelada, quando do início da
s tratativas para consolidação da proposta
de
contratação, antes de iniciar a conversa pelo WhatsApp, em que a correspondente
bancária
solicitou uma
selfie

da apelada,
bem como

d
a ligação
realizada
para informar o
avanço na proposta.

E
,
ao contrário do que sustenta, não se trata de prova negativa da oferta do empréstimo consignado,
pois,
no geral
, as ligações
bancárias

possu
em
protocolos para registro interno e
ficam gravadas para eventual necessidade de acesso posterior
do conteúdo da conversa
.

Ainda,
ao contrário do que afirma em sede de apelação, a a
pelada
não tinha condições de provar o teor das conversas, visto que a ela
seria
excessivamente
oneroso ou até mesmo impossível
produzir tal prova. Ao mesmo tempo que o teor da narrativa
dela é confirmado por meio das conversas apresentadas.

N
o tocante a possibilidade de
equívoco quanto a obrigação de efetuar a portabilidade dos contratos firmados pela recorrida com instituição financeira diversa, porquanto não existiu contrato nesse sentido,
e que tal possibilidade
sequer obedece aos termos estabelecidos pelo BACEN,
também não merece
acolhida
.

A
autora foi levada a err
o
,
vez que contratou um empréstimo consignado
, quando, pelas conversas realizadas com os funcionários/
correspondentes
do banco apelante,
entendeu
que faria uma portabilidade da dívida, de modo que
a obrigação de efetuar a portabilidade
vincula o banco requerente.

Outrossim, ao contrário do
afirmado
,
a
Resolução
n° 4.292/2013
do BACEN disciplina a portabilidade de operações de crédito
entre instituições financeiras
,

nos moldes que fora contratado.

Quanto a impossibilidade de restituição em dobro, em razão dos valores descontados servirem para adimplir o débito contraído pela apelada, entendo que diante a invalidade contratual as partes deverão restituir ao estado que estavam no momento anterior a celebração do negócio jurídico, à luz do art. 182 do Código Civil.

Ademais
,
como a invalidade decorreu da constatação de inexistência da formalização de vontade para contrair o empréstimo, entendo que
o desconto
na folha de pagamento da apelada
configura conduta contrária à boa-fé
,
de modo que deve
o valor do empréstimo ser devolvido em dobro, nos termos do art. 42 do CDC.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– LEGITIMIDADE PASSIVA – DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
RESTITUIÇÃO EM DOBRO – LEVIANDADE CONSTATADA
– PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DANOS MORAIS – RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
2- Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a autora não realizou contratação de empréstimo consignado com o banco, de modo que como os sucessivos descontos no benefício previdenciário até 2015 foram indevidos, deve ser mantida incólume a sentença neste ponto.
3- Deve ser mantida a ordem de devolução do indébito em dobro, pois o Banco não observou seus deveres anexos de proteção e cuidado, caracterizando ato que demonstra leviandade em relação às cautelas exigidas para a preservação da integridade pessoal e patrimonial do consumidor
.
[...]
(TJES – Apelação
Cível n° 0001146-21.2017.8.08.0022
, RELATOR
Arthur José Neiva de Almeida
,
4
ª
Câmara Cível
, DJ
10

mar
. 202
3
).

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PEDIDO DE PORTABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OU CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
DESCONTOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO
(R$2.257,00). DANOS MORAIS (R$8.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES (R$1.128,50). MINORAR DANOS MORAIS (R$4.000,00). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
(TJES – Recurso Inominado n°
5006655-96.2022.8.08.0012, RELATOR Samuel Miranda Gonçalves Sares, 5ª Turma Recursal, DJ 07 out. 2022)

Por derradeiro, quanto aos danos morais, houve insurgência tanto do apelante quanto a apelada, em sede de apelação adesiva, motivo pelo qual será realizado o julgamento conjunto.

O apelante, banco BMG, insurge contra o arbitramento de danos morais, sob o fundamento de que
inexist
iu
dano moral indenizável em sua conduta,
porquanto
inexiste falha na prestação de serviço ou ato ilícito. Além
de haver
entendimentos
dos tribunais
de que a mera cobrança indevida não configura transtorno ou lesão passível de reparação pecuniária.

Enquanto a
autora
Thaiz Dias de Azevedo Barcellos
,
em sede de recurso adesivo,
a
duz que o valor arbitrado
não é
suficiente para reparar o sofrimento com o desconto de seu salário,
principalmente por ter ocorrido
durante o período d
a
pandemia.

Pois bem.
Seguidas as normas consumeristas,
reconhecida a existência de dano causado a consumidora,
o prestador de serviço só não responderá
p
or ele

quando provar alguma das hipóteses elencadas no § 3º, do art. 14,
do CDC.
O
tipo legal em questão
imp
ôs

ao prestador de serviço
,
de modo

op
e
legis
,
a inversão do
ônus probatório.

Nesses termos, já decidiu o C
olendo

Superior Tribunal de Justiça
:

[...] O art. 14, § 3º, inciso I, do CDC estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado – a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que 'só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste'. Isto é, o ônus da prova da inexistência de defeito na prestação dos serviços é do hospital e do instituto, pois trata-se de inversão automática do ônus da prova (ope legis)”. (REsp 1511072/SP, Rel. Ministro
MARCO BUZZI
, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016, STJ).

[...]
3. O ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço advém da própria Lei (ope legis), razão pela qual o pronunciamento do julgador na sentença não impôs à parte ônus diverso daquele previamente determinado por Lei. 4. Agravo Interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.344.544; Proc. 2018/0204175-8; MG; Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
; dje 28/05/2020).

De mais a mais, restou inequívoco que os descontos da folha de pagamento da apelada ocorreu por vulnerabilidade informacional quanto ao objeto do contrato, portanto, restou caracterizada a negligência na conduta do banco em prestar as informações detalhadas, de modo que houve o cometimento de ato ilícito (art. 186, do Código Civil).

A
ssi
m,
considerando que
a narrativa dos fatos indica a verossimilhança das alegações apresentadas pel
a

apela
da
,
autora
nos autos de orige
m, são devidos os danos morais.

Quanto ao
arbitramento
do
quantum
indenizatório
,
c
om o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Seguindo esta ideia
,
no caso em exame
o
importe
de danos morais
deve ser
mantido no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixado na origem
,

atendidos os
critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar, contudo, em enriquecimento ilícito, não havendo nenhuma circunstância nos autos capaz de
conduzir ao estabelecimento de outro
montante.

Saliento que a r
eferi
da quantia está alinhada aos valores usualmente adotados pela jurisprudênci
a deste
Eg. Tribunal de Justiça

e
m caso similar ao
examinado
nestes autos
. Vejamos:

[....] 3 - A existência de falha na prestação do serviço e inobservância do direito à informação justificam o acolhimento do pedido e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
4 - Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o valor fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) ser mantido, valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.
5 - Recurso desprovido. Honorários Recursais.
(TJES – Apelação Cível n° 5000786-36.2022.8.08.0062, RELATOR Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, DJ 12 dez. 2022).

[...]
1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação de seus serviços, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento. 2. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que a ausência de informações claras e precisas quanto ao serviço contratado viola o disposto na norma consumerista, mormente ao art. 6º, III, do CDC e art. 31.
3. O montante indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixados na origem, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, não destoando daqueles fixados em casos análogos neste Tribunal.
(TJES – Apelação Cível n° 5019719-74.2021.8.08.0024, RELATORA SUBSTITUTA Débora Maria Ambos Correa da Silva, 4ª Câmara Cível, DJ 21 mar. 2023)

[...]
2- Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a autora não realizou contratação de empréstimo consignado com o banco, de modo que como os sucessivos descontos no benefício previdenciário até 2015 foram indevidos, deve ser mantida incólume a sentença neste ponto.
[...]

6- Indenização por danos morais fixada no valor de R$5.000,00 em conformidade com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.

[...]
(TJES – Apelação
Cível n° 0001146-21.2017.8.08.0022
, RELATOR
Arthur José Neiva de Almeida
,
4
ª
Câmara Cível
, DJ
10

mar
. 202
3
).

Ante o exposto,
deve ser negado provimento a
o recurso do BANCO BMG.

DA APELAÇÃO ADESIVA DE
T
HAIZ DIAS DE AZEVEDO BARCELLOS

Por meio de Apelação Adesiva (fls. 163/171), Thaiz Dias de Azevedo Barcellos, sustenta que a devolução do valor recebido pelo banco, de R$ 25.300,00 (vinte e cinco mil e trezentos reais), corrigido pelo INPC e com juros de 1% a.m., lhe traria maiores prejuízos, de modo que não deve prosperar.

Conforme demonstrado, é efeito da nulidade contratual o retorno das
partes
a
o estado que estavam no momento anterior a celebração do negócio jurídico, à luz do art. 182 do Código Civil.

Assim,
declarada a
nulidade,
decorre a
inexistência do contrato firmado entre as partes, de modo que o valor depositado na conta bancária da apelante não lhe é devido, devendo ser restituído ao banco,
inclusive com a
correção monetária e juros da mora desde a citação, já que
para sanar a mora,
lhe cabia depositar em juízo o valor controvertido
.

Neste
sentido
, enuncia o Código Civil:

Art. 876.
Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
[...]

Art. 884.
Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Art. 885.
A restituição é devida, não só quando não tenha havido causa que justifique o enriquecimento, mas também se esta deixou de existir.

Portanto, o valor recebido por ela de
R$ 25.300,00 (vinte e cinco mil e trezentos reais)
deve ser
compensado

com o débito d
o banco BMG, devidamente corrigido monetariamente
e com aplicação dos juros da mora
, sob pena de configurar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12/12/2023.

Acompanhar a Relatora.

Voto Vogal - Des.ª Janete Vargas Simões